Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730220-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA AGRAVADO: MOVIMENTO SOCIAL, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, JOAO RIBEIRO VIANA, ANA CLAUDIA PEREIRA SANTOS, ELCINA PEREIRA DE BRITO, MARIA DOS MILAGRES FERNANDES SARAIVA, CLEUZA GOMES SOARES, VALDENOR GONCALVES DE SOUZA, MARIA DOS REIS BORGES DE OLIVEIRA, CICERO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES, MAIRA LUZIA LIMA DOS SANTOS, RENATA GOMES BARBOSA, JOSE MARTINHO LOPES DA SILVA, ROSENILDES LIMA DA SILVA, ALMERINDA DIAS RIBEIRO, JOSE CARLOS MALAQUIAS PEREIRA DA SILVA, ELIENI DIAS DA SILVA MACHADO, PATRICIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA, FRANCINALDO DE JESUS PINTO, CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORTE, MICHAEL HENRIQUE DE JESUS, BARTOLOMEU MARTINS DE SOUZA, DOMINGAS ALVES DE OLIVEIRA, ARISTON JOSE LUSTOSA FILHO, MAMERTO PEREZ GAMBOA, SILVANO FARIAS DA FONSECA, TAMIRES ALESSANDRA SANTOS DA SILVA, MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA, RUTINEIA DE SALES PINTO, FERNANDO SELIS DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO ALVES BORGES, CLECIO DA SILVA ALMEIDA, JOVELINA DE LIMA BASTOS, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS, FLAVIO DOS SANTOS NERI, JESSICA CRISTINA DE ASSIS, MANOEL NERI DE ALMEIDA, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO ISMAILDO CASTRO SALES ACIOLE, WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, FILIPE COSTA CECILIO DA SILVA, UBIRATAN CECILIO DA SILVA, ARENALDO DE SOUSA, GERSON DA SILVA, ANTONIO FERNANDES DA SILVA, ADILCO FRANCISCO DIAS, MAÍSA SOUSA, MATEUS PINHEIRO MENDES, WELLIMGTON BATISTA MOREIRA, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL LAMARCA AMOREL DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 63649561, MARCELO SOUSA e VALDEMIR GOMES DA SILVA requerem tutela de urgência para que seja reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento, com a revogação da ordem de reintegração de posse. Para tanto, alegam, em síntese, que: 1) a decisão apontada como agravada nas razões recursais (ID 202360863 do processo referência) foi proferida em resposta a pedido de reconsideração, que não tem o condão de interromper o prazo recursal; 2) a decisão do Juízo a quo que efetivamente suspendeu a ordem de reintegração foi publicada em 25/06/2024, com início do prazo recursal em 26/06/2023 e término em 22/07/2024. Ocorre que, muito embora os requerentes não figurem no polo passivo do presente recurso nem tenham comprovado interesse processual no pedido de tutela de urgência, entendo por bem dirimir essa questão, esclarecendo que o agravo de instrumento foi autuado exatamente em 22/07/2024, conforme consta do cadastro processual, in verbis: “AI 0730220-31.2024.8.07.0000 Esbulho / Turbação / Ameaça 4a Turma Cível / Gabinete do Des. Sérgio Rocha / Desembargador ANTONIO BARROZO ARANHA X MOVIMENTO SOCIAL Autuado em: 22/07/2024 Última movimentação: 04/09/2024 15:43 - Juntada de Petição de pedido de medida cautelar” Além disso, entendo que a decisão recorrida é mesmo aquela apontada pelo agravante (de ID 202360863 do processo referência), pois, embora apreciando pedido de reconsideração, houve acréscimo de fundamentação, atribuindo-lhe conteúdo decisório, cujo termo final do prazo recursal seria 24/07/2024. Nesse sentido: “(...) 2. A decisão agravada não se tratou de mera repetição da decisão anterior, que determinou a suspensão do feito, mas apreciou o requerimento de distinguishing formulado pelos exequentes, rejeitando-o sob novos fundamentos. Portanto, o pronunciamento judicial apresentou conteúdo decisório, recorrível mediante agravo de instrumento. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. (...)” (Acórdão 1836654, 07494907520238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nada a prover. Em tempo, intime-se o agravante (Espólio de Antônio Barrozo Aranha) para apresentar contrarrazões aos agravos internos de ID 63013592 e 63518104. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, observada a dobra legal, consoante determinações anteriores (ID 62133748, 62451367 e 62929916). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator